Tribunal: TJES
Processo: 0000039-63.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-63.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-63.2024.8.08.0064

APELANTES: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER, BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO, KAIC HERMENEGILDO CAMPOS, JOAO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CLARA CONRADO - ES26476
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE REIS FARIA - ES39598
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293, TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A, MARIA EDUARDA DA SILVA TACON - ES41795
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER, BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO, KAIC HERMENEGILDO CAMPOS e JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO em face de sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06. Os pedidos principais buscam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso em domicílio, motivados por denúncia anônima corroborada por monitoramento policial prévio, são lícitos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico; (iii) determinar a correta dosimetria da pena, analisando a incidência da minorante do tráfico privilegiado, a manutenção das majorantes e a adequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a denúncia anônima circunstanciada, aliada à confirmação visual da traficância por meio de monitoramento prévio (campana), configura a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, legitimando a busca pessoal.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indicam a ocorrência de situação de flagrante delito de natureza permanente no interior da residência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO).

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), arma de fogo e munições, bem como pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais responsáveis pela diligência, que descreveram a nítida divisão de tarefas entre os agentes.

As versões apresentadas pelos réus, além de contraditórias entre si e com os fatos apurados, não encontram respaldo no acervo probatório, o que lhes retira a credibilidade em face dos depoimentos dos agentes públicos, os quais gozam de presunção de veracidade.

Impõe-se a absolvição de todos os réus quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Embora demonstrada a coautoria para o evento flagrado, a acusação não produziu provas suficientes do vínculo estável e permanente (
animus associativo
) entre os agentes, elemento indispensável à configuração do tipo penal, devendo incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Afasta-se a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois as circunstâncias do caso concreto – expressiva quantidade e variedade de drogas, emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente – demonstram a dedicação a atividades criminosas, incompatível com o benefício legal.

Mantém-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), por se tratar de circunstância de caráter objetivo que, em contexto de concurso de agentes com unidade de desígnios, comunica-se a todos os coautores que dela tinham conhecimento.

Em consequência da absolvição pelo crime de associação, as penas são redimensionadas, e o regime inicial de cumprimento é abrandado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Denúncia anônima circunstanciada, corroborada por monitoramento policial prévio que constata visualmente a prática de crime permanente, configura a fundada suspeita que legitima a busca pessoal e o ingresso em domicílio para fazer cessar a infração.

A prova da coautoria em um único evento de tráfico, ainda que com divisão de tarefas, não é suficiente, por si só, para comprovar o vínculo estável e permanente exigido para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), devendo-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

A expressiva quantidade e variedade de drogas, o emprego de arma de fogo e o envolvimento de adolescente são elementos concretos que evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, obstando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Tratando-se de crime cometido em concurso de agentes, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), por ser de caráter objetivo, comunica-se a todos os coautores que dela tinham conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal: arts. 240, § 2º; 244; 386, VII. Lei nº 11.343/06: arts. 28; 33,
caput
e § 4º; 35; 40, IV e VI; 42; 53, II. Código Penal: art. 33, § 2º, 'b'. Súmula nº 145/STF. Súmula nº 231/STJ. Súmula nº 630/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC n. 1.010.906/RS; STJ, AgRg no HC n. 1.004.432/MG; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, AgRg no HC n. 701.134/SP; STJ, AgRg no HC n. 972.646/SP; STJ, AgRg no HC n. 840.963/SP; STJ, AgRg no HC n. 842.663/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.208.180/SP; STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI; TJES, ApCrim nº 0000410-65.2021.8.08.0053.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-63.2024.8.08.0064

APELANTES: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER, BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO, KAIC HERMENEGILDO CAMPOS, JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CLARA CONRADO - ES26476
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE REIS FARIA - ES39598
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293, TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A, MARIA EDUARDA DA SILVA TACON - ES41795
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO
PRELIMINAR

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR

As defesas dos apelantes Luiz Gustavo e Amarildo Emanuel suscitam, preliminarmente, a nulidade de todas as provas obtidas, sob o argumento de que a busca pessoal e o subsequente ingresso em domicílio foram ilegais, porquanto desprovidos de "fundada suspeita", nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“
a
busca pessoal fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por informações prévias e observação de conduta suspeita, configura hipótese de fundada suspeita apta a legitimar a diligência, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal”
(AgRg no HC n. 1.010.906/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Acerca da
alegação de violação de domicílio
, relembro que o c. S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Ademais, ressalto recente precedente da Corte Cidadã, em situação semelhante à dos autos, na qual houve denúncia anônima detalhada quanto à traficância e observância pelos policiais do porte de arma nesse contexto:

“
(...) PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP,
a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso concreto, t
endo o paciente se escondido ao avistar a viatura da polícia, o contexto fático revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a diligência policial. Por outro lado, os agentes só procederam à busca domiciliar após
o paciente ter se apresentado como pessoa diversa e
tendo sido constatado a existência de denúncia anônima especificada no sentido de que em sua residência ocorreria a prática de tráfico de drogas.

3. Desse modo, a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.(...) (AgRg no HC n. 1.004.432/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No caso vertente, a abordagem policial não se deu de forma aleatória ou com base em meras conjecturas. Pelo contrário, foi precedida de elementos objetivos que configuraram as fundadas razões exigidas pela jurisprudência.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, a ação foi motivada por denúncias anônimas que não apenas indicavam a traficância no local, mas indicavam características de alguns dos envolvidos e descreviam a estrutura do grupo.

Ademais, tais informações foram corroboradas por diligência de monitoramento prévio (campana), durante a qual os agentes públicos visualizaram, em tempo real, a dinâmica delitiva, incluindo a ostensiva posse de arma de fogo por um dos réus e a subsequente cadeia de recebimento e ocultação de sacolas contendo os entorpecentes.

Essa conjugação de fatores – denúncia circunstanciada e confirmação visual de atos concretos de traficância – constitui justa causa idônea, que legitima a abordagem e, diante da fuga de alguns réus para o interior de uma residência, o ingresso para fazer cessar a prática delitiva permanente.

A propósito, d
eve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pel
a apuração de infrações penais
,
de modo que
suas declarações merecem credibilidade,
desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos
, o que não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado

(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Ap
Crim nº 0000410-65.2021.8.08.0053
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer,
julgado em
09/10/2023
).

Ainda no que tange à alegação de nulidade da “ação controlada”, desacompanhada de autorização judicial, também não merece acolhida.

Em primeiro lugar, não se pode confundir a figura do
flagrante preparado (forjado)
– situação ilícita na qual os agentes criam provas e provocam a ação criminosa
1
–, com a chamada “ação controlada” (flagrante retardado, diferido, postergado) – circunstância plenamente lícita que somente tem o condão de postergar a deflagração do flagrante para momento mais conveniente à investigação, a fim de identificar coautores ou outros elementos de prova, e que possui previsão legal (art. 53, II, da Lei nº 11.343/06).

A “ação controlada” é diligência muito comum
e útil
em crimes de tráfico de drogas, ainda mais em situação de
coautoria
.

N
o presente caso, como visto, não há elementos concretos indicativos de que houve “flagrante preparado”, mas, sim, ocorreu flagrante esperado, o que enseja a
licitude
das provas produzidas.

Des
t
arte, inexistindo qualquer mácula na ação policial que culminasse na prisão dos recorrentes e na apreensão dos ilícitos, a manutenção da validade das provas é medida que se impõe.

Arrimado nessas considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER, BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO, KAIC HERMENEGILDO CAMPOS e JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença (ID 56482263) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, às seguintes penas:

João Batista Neves do Nascimento
: 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Luiz Gustavo Ferreira da Silva, Amarildo Emanuel Mendes Xavier, Breno Henrique Xavier Carvalho e Kaic Hermenegildo Campos
: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, para cada um.

Nas razões recursais (ID 12793903), a defesa de
Luiz Gustavo Ferreira da Silva
, preliminarmente, suscitou a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime prisional com substituição da pena.

A defesa de Amarildo Emanuel Mendes Xavier (ID 12793913), em sede preliminar, arguiu a nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. No mérito, requereu a absolvição, em especial do crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.

Por sua vez, a defesa de Breno Henrique Xavier Carvalho (ID 12793912) pleiteou a absolvição por ausência de provas e, alternativamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/06), a aplicação do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria.

A defesa de Kaic Hermenegildo Campos (ID 12793914) requereu a absolvição dos crimes de tráfico e associação por falta de provas, a desclassificação para uso, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Finalmente, a defesa de João Batista Neves do Nascimento (ID 12793910) também pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado e revisão da pena.

Contrarrazões do Ministério Público em primeira instância (IDs 12793919, 12793920, 12793921, 12793918 e 12793922), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 15310949) opinou pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos de Luiz Gustavo, Amarildo, Kaic e João Batista, e pelo provimento parcial do recurso de Breno Henrique, apenas para reconhecer a atenuante da confissão qualificada.

No que tange aos fatos apurados nos autos,
e
merge da denúncia (ID 12792974) que, no dia 06 de março de 2024, por volta das 17h30min, na Rua 18 de Outubro, Bairro São José, em Ibatiba/ES, os cinco apelantes, de forma livre e consciente, traziam consigo, tinham em depósito e vendiam drogas, em vínculo associativo estável que envolvia um adolescente e o uso ostensivo de arma de fogo.

Narra a exordial que, após receber informações sobre a prática de tráfico, policiais militares realizaram monitoramento do local e constataram que o denunciado JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO, portando uma arma de fogo, saiu de uma residência com duas sacolas e as entregou aos denunciados BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO e LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA. Ato contínuo, estes ocultaram as sacolas sob telhas de amianto, e BRENO repassou objetos aos denunciados KAIC HERMENEGILDO CAMPOS, AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER e ao adolescente envolvido.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e de associação para o tráfico
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)

Extrai-se dos autos que
a
materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 12792961) e do Laudo de Química Forense nº 2734/2024 (ID 12793755), que atestaram a apreensão e a natureza proscrita de expressiva e variada quantidade de entorpecentes –
55,0g de cocaína
(117 pinos)
,
28,1g de crack
(76 pedras)
e
19,9g de maconha
–, além de um revólver calibre .22, munições, dinheiro e material para embalo.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
quanto a
todos o
s réus
, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela
s
pris
ões
.

O 3º SGT/PMES Leonardo Antônio da Silveira Sales, que realizou o monitoramento visual, narrou
na esfera policial e
em juízo (ID 52758449), de forma pormenorizada e segura, a atuação de cada um dos réus, o que demonstra a coautoria por divisão de tarefas.

Em sede
judicial
, o militar ratific
ou
o histórico do Boletim Unificado e acrescent
ou
que "
acompanhou visualmente a movimentação descrita no histórico",

afirmando
ter visto João Batista portando uma arma de fogo e, posteriormente, entregando sacolas a Breno e Luiz Gustavo, que as ocultaram.

Segundo a testemunha,
JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO
foi visualizado saindo de um barraco
"portando uma arma de fogo e que ostentava constantemente próximo dos demais indivíduos". Posteriormente, "saiu correndo de dentro de casa com duas sacolas tipo de supermercado e teria entregue a Breno e a outro indivíduo"
. Ressalta-se que sua conduta foi central para a disponibilização da droga e para a segurança armada do grupo.

Qu
a
nto aos réus
BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO e LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA,
narrou que f
oram identificados como os receptores das sacolas entregues por João Batista. A testemunha afirmou que "Breno e esse indivíduo teria escondido as sacolas do lado externo de uma residência debaixo de umas telhas de amianto" e, em seguida, "teria entregue algum objeto a Kaic [...] Amarildo [...] e Carlos Daniel". Assim, evidenciado que atuaram na ocultação e redistribuição do material ilícito.

A respeito dos recorrentes
KAIC HERMENEGILDO CAMPOS e AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER,
f
oram apontados como os agentes que receberam parte do material de Breno e Luiz Gustavo. O policial narrou que
“posteriormente Breno e este outro indivíduo entregaram os mesmos objetos para Kaic e para Amarildo”
e, após receber a sacola,
"Amarildo, prosseguiu para frente do beco e escondeu parte do objeto que recebera próximo a alguns tijolos"
, local onde, de fato, foram encontradas 10 pedras de crack e 01 papelote de cocaína.

Corroborando o relato de seu colega, o
Policial Militar
Lucas Dione do Rosário demonstra não apenas a prática de verbos nucleares do tipo do art. 33, da Lei de Drogas ("guardar", "ter em depósito", "transportar"), mas também um sofisticado esquema de divisão de tarefas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se que a
narrativa policial é robustecida pela prova material, considerando a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, já fracionados e prontos para a venda, tornando inverossímil a tese de posse para consumo pessoal defendida por alguns dos réus. Ademais, a apreensão de arma de fogo e expressiva quantia em dinheiro igualmente corrobora o cenário de tráfico organizado. Os depoimentos dos policiais conectam de forma lógica e sequencial cada um dos réus a essa materialidade, atribuindo-lhes funções específicas (transporte, ocultação, distribuição) dentro do
iter criminis
.

Em contrapartida,
a versão do
s
réu
s
possui contradições
e
sem
respaldo em outra
s
provas, o
que,
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Na fase policial (ID 12792961), a maioria dos réus exerceu o direito ao silêncio.
Breno
admitiu a posse de munições e "01 peteca de pó" para consumo pessoal. Já o
réu
João Batista
negou os fatos, alegando que estava no local limpando uma bicicleta, enquanto
o recorrente
Luiz Gustavo
afirmou ter chegado à cidade no dia anterior e que estava no local para comprar droga para fumar.

Diversamente, o adolescente, em oitiva informal, tentou assumir a propriedade de todo o material ilícito.

E
m
juízo, Luiz Gustavo alterou sua versão dos fatos, quando alegou que estava de passagem para pagar a faxineira de sua avó,
não justificando o motivo de, apesar de não ser morador do local, ter optado por passar por um beco e não pela via pública.

O réu
Amarildo,
por sua vez,
confessou em juízo que guardava parte da droga para um terceiro, mas negou conhecer os corréus, versão pouco crível dado o contexto.

Destaque-se que
Breno
admitiu a posse de um papelote de cocaína e munições apreendidas em sua residência, bem como da arma que teria sido encontrada próximo a uma bananeira, mas negou a propriedade das demais. Atribuiu a presença dos demais ao auxílio para lixar uma bicicleta, justificativa que não se sustenta diante da complexidade da operação flagrada.

Por fim,
João Batista
e
Kaic
apresentaram negativas genéricas e versões de presença casual que são frontalmente contrariadas pela observação direta do policial que realizou a campana .

As versões apresentadas pelos réus carecem de corroboração probatória e mostram-se dissonantes do contexto fático. A alegação de mera posse para uso por parte de Breno, por exemplo, é contraditada pela sua ação de receber e distribuir o material, conforme testemunhado. As justificativas de presença ocasional no local (Luiz Gustavo, João Batista) perdem força diante da descrição de sua participação ativa na dinâmica delitiva observada pelos militares.

As testemunhas de defesa (ID 18496), por sua vez, apenas relataram um recorte temporal da ocorrência, não tendo presenciado toda a dinâmica observada pelos policiais ao longo dos 40 minutos de monitoramento, sendo seus depoimentos insuficientes para infirmar o robusto conjunto probatório acusatório.

A condenação de todos os réus se justifica pela teoria do domínio funcional do fato, em que cada agente, mesmo não praticando todos os verbos do tipo, contribui com uma parcela essencial para a realização do plano criminoso. A conduta de “guardar”, “ter em depósito” e “transportar” amolda-se perfeitamente a núcleos verbais do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Quanto a
João Batista e Breno Henrique,
a
prova de autoria é direta e robusta, na medida em que foram apontados como os agentes que iniciaram e deram continuidade à cadeia de transporte e distribuição dos entorpecentes e da arma.

Em relação a
Luiz Gustavo, Kaic e Amarildo,
e
mbora não tenham sido flagrados na posse inicial das sacolas, a prova testemunhal os coloca como destinatários e ocultadores do material, praticando, assim, os verbos nucleares "guardar" e "ter em depósito" previstos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que é um tipo penal de conteúdo variado.

Por fim, ressalta-se ser
“firme o entendimento desta Corte Superior de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento”
(AgRg no HC n. 701.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, mantidas suas condenações pelo crime de tráfico de drogas.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06)

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
2
”.

Ressalte-se que a mera coautoria ou a reunião ocasional de agentes não se subsume ao referido tipo penal.

Na hipótese dos autos, embora a prova demonstre de forma clara um concurso de agentes para a prática do crime de tráfico no dia dos fatos, ela é frágil quanto à comprovação do caráter estável e permanente do vínculo.

A denúncia anônima que mencionava que os réus "trabalham para Robson", embora sirva como justa causa para a investigação, constitui prova de
valor probatório mitigado
para fins condenatórios, a qual não fora corroborada por outros meios de prova independentes que atestassem a existência de uma estrutura hierárquica e permanente.

O policial Leonardo, em juízo, embora tenha mencionado denúncias que vinculavam os réus a um terceiro de alcunha "Robson Gordo", admitiu que não foi possível confirmar essa hierarquia no dia dos fatos e foi vago ao precisar há quanto tempo os réus atuavam juntos, afirmando apenas ter conhecimento do envolvimento de "alguns" deles em outras ocasiões.
Todavia, afirmou que, apesar de ter abordado alguns deles em outras oportunidade
s, não houve
apreensão de ilícitos ou registro de abordagens em conjunto.

Ressalte-se que a campana policial durou aproximadamente 40 minutos. Este lapso temporal, embora suficiente para flagrar uma complexa ação de tráfico em concurso de agentes, é exíguo para, por si só, comprovar a
estabilidade
e
permanência
do vínculo, que são elementares do tipo penal de associação.

Nesse diapasão, a acusação realiza um salto inferencial ao equiparar a prova da coautoria (agir em conjunto em um evento) à prova da associação (vínculo estável). As provas materiais (drogas, arma) e os depoimentos policiais comprovam que os réus agiram em conjunto no dia 06 de março de 2024. Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem que essa união transcendia aquele evento específico, como interceptações telefônicas, investigações de longo prazo, apreensão de contabilidade do grupo ou testemunhos de outros integrantes.

Destarte, conclui-se que o acervo probatório, embora robusto quanto ao crime de tráfico de drogas, é
insuficiente para justificar a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico
, devendo, neste ponto, a decisão ser reformada.

Portanto, conclui-se que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de provar, para além de qualquer dúvida razoável, a existência de um vínculo associativo estável e permanente, elemento essencial do tipo penal previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06. A condenação, neste particular, amparou-se em inferências e presunções extraídas de um único evento flagrancial, o que não se admite no direito penal da culpa.

A prova da coautoria na prática de um crime de tráfico, ainda que complexo, não induz, automaticamente, à prova do crime de associação. Diante da ausência de elementos probatórios independentes que demonstrem a estabilidade e a permanência do liame subjetivo entre os réus, a dúvida milita em seu favor. Impõe-se, portanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolvê-los da imputação relativa ao crime de associação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3)
D
OSIMETRIA

Absolvidos os réus do crime de associação para o tráfico, passo ao redimensionamento da pena referente ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Mantenho a pena-base fixada na r. Sentença em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
para todos os réus.

A exasperação em 1/6 acima do mínimo legal mostra-se justificada, pois, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida (cocaína e crack) são circunstâncias preponderantes que denotam maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, a negativação das circunstâncias do crime pelo envolvimento de adolescente é fundamentação idônea.

Cumpre observar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o deslocamento de uma das causas de aumento de pena
excedentes
para a primeira fase da dosimetria, a fim de evitar o
bis in idem
. Ademais, a valoração negativa se justifica pela maior reprovabilidade da conduta, que expôs um menor de idade ao ambiente deletério da criminalidade, sendo irrelevante perquirir sobre a prova efetiva de sua "corrupção".

Na segunda fase, foram devidamente reconhecidas as atenuantes aplicáveis, sem, contudo, conduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, quanto ao apelante Breno, a par da manifestação favorável da Douta Procuradoria, inviável o reconhecimento da atenuante por suposta confissão qualificada,
“pois o acusado não admitiu a prática do tráfico, mas apenas a posse para uso pessoal, o que descaracteriza confissão da conduta imputada”
(AgRg no HC n. 972.646/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Na terceira fase, afasto o pleito de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).
A par da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, reputo que a
s circunstâncias do crime – notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, o emprego de arma de fogo e o envolvimento de adolescente – indicam um maior grau de reprovabilidade da conduta e uma dedicação a atividades criminosas incompatíveis com a figura do traficante ocasional.

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã
“tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo”
(AgRg no HC n. 840.963/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mesmo sentido, cito outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de "balanças de precisão, milhares de embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas e utensílios para o respectivo fracionamento"
. Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME(...
)
3. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado se fundamenta em circunstâncias concretas, delimitadas pelas instâncias ordinárias, tais como a considerável quantidade e variedade de drogas, apreensão de arma de fogo e confissão de envolvimento prévio com o narcotráfico, as quais demonstram dedicação a atividades criminosas, inviabilizando o benefício.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.208.180/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Por fim, a
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
(art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) foi corretamente aplicada a todos os réus. A prova oral demonstrou que a arma era utilizada para a segurança do grupo e do ponto de tráfico. Tratando-se de crime cometido em concurso de agentes, com unidade de desígnios, a majorante de caráter objetivo se comunica a todos os coautores que dela tinham conhecimento.

Dessa forma, fixo as penas definitivas
em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
p
ara
os apelante
LUIZ GUSTAVO, BRENO, AMARILDO e KAIC:

05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
e em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
para o apelante JOÃO BATISTA
.

Considerando o novo
quantum
da pena, fixo o regime semiaberto para todos os réus, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa, pela hipossuficiência financeira do apelante, destaco que a situação de miserabilidade econômica não admite a supressão da pena
legalmente
cominada, por se tratar de consequência direta da condenação, e, segundo o c. STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e
ABSOLVER
os réus
LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
,
AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER
,
BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO
,
KAIC HERMENEGILDO CAMPOS
e
JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO
da imputação da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em consequência, redimensiono as reprimendas, para assim fixá-las:

LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
,
BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO
,
AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER
e
KAIC HERMENEGILDO CAMPOS
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO
, à pena definitiva de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Mantenho, no mais, os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

1
Súmula nº 145/STF. “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

2
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)